Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil e civil. ação de conhecimento. contrato de locação. preliminar. sentença. nulidade. inocorrência. restituição do valor da caução, ainda que parcial. repetição em dobro. danos morais. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução de caução, repetição em dobro e danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sentença é nula; (II deve ser restituído o valor da caução, integral ou parcial; (III) ocorreu danos morais suscetíveis de reparação pecuniária.
III. Razões de decidir
3. As normas que regem as relações de consumo não se aplicam ao contrato de locação, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
4. Via de regra, finda a locação, a caução prestada deve ser restituída ao locatário, desde que as obrigações estabelecidas no contrato tenham sido cumpridas, dentre elas a devolução do imóvel locado no mesmo estado que se encontrava quando da celebração da avença.
5. É praxe nas avenças locatícias a realização de laudo de vistoria inicial, em que são consignadas as condições do imóvel no momento da entrega, incumbindo ao locatário, se dele discordar, requerer a realização de novo laudo.
6. O locatário que subscreve o documento atestando a situação do imóvel quando do recebimento, deve devolvê-lo nas mesmas condições apontadas no laudo de saída, sob pena de perda da caução, até o valor suficiente para realizar os reparos necessários.
7. A apelante recebeu o imóvel nas condições descritas no laudo inicial e, por ocasião da saída, foram detectados defeitos inexistentes quando da celebração do contrato, conforme apurou a prova testemunhal.
8. A pretensão de restituição integral do valor da causação é indevida, uma vez que demonstrado nos autos que foi retida apenas a importância suficiente para realização dos reparos, liberando-se o restante em favor da apelante.
9. Constatada a regularidade da conduta da apelada, não há que se falar também em restituição em dobro ou a ocorrência de danos morais, mesmo porque não se vislumbram nos fatos qualquer violação a direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O imóvel locado deve ser restituído na mesma situação descrita no laudo inicial, sob pena de retenção do valor da caução, até o limite suficiente para sanar os defeitos apurados no laudo de saída.” 2. Constatada a regularidade da conduta da parte, é indevida a pretensão de restituição integral/parcial da importância caucionada e a condenação por danos morais, até mesmo porque os fatos narrados não evidenciam qualquer violação a direitos da personalidade.”
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.560.760/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)